Tribunal: TJDFT
Processo: 0704572-73.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO REJEITADA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INCONCLUSIVO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA CUMULADA COM MEDIDA PROTETIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra decisão que rejeitou a representação pela suposta prática de ato infracional análogo a homicídio tentado e aplicou medida protetiva de tratamento médico psiquiátrico (art. 101, inciso V, do ECA).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) Verificar a comprovação da materialidade e autoria de ato infracional; (ii) Aferir a comprovação da higidez mental do menor infrator; (iii) decidir o cabimento de medida socioeducativa cumulada com medida protetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante o princípio da proteção integral e melhor interesse doadolescente, a aplicação da medida socioeducativa deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 112, §1o, quais sejam: a capacidade doadolescentede cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
4. O fato de o adolescente supostamente possuir enfermidade ou deficiência mental não constitui óbice à imposição de medida socioeducativa, consoante art. 112, §3o, do ECA, que garante ao menor infrator tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições.
5. No caso em exame, verificada a prática de ato infracional equiparado a lesão corporal e diante dos relevantes indícios de comprometimento cognitivo do adolescente, aplica-se medida socioeducativa de Liberdade Assistida, combinada com tratamento psiquiátrico nos termos do art. 101, inciso V, e art. 112, inciso IV, ambos do ECA.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 101, 112. CPP, 386.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1706153, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 25/05/2023; Acórdão 1013971, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 27/04/2017.